Tribunal: TJES
Processo: 5016112-49.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016112-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: SUZANA VALERIA BISPO TORRES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016112-49.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO:
SUZANA VALÉRIA BISPO TORRES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

CHRISTINA ALMEIDA COSTA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRESA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORMA INDEVIDA. EMPRESA PRATICA ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por SUZANA VALÉRIA BISPO TORRES em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

Em síntese, a parte autora
sustenta em 23 de dezembro de 2022 teve seus serviços de internet suprimidos e que no mesmo dia entrou em contato com a operadora ré para o devido reparo.

Relata ainda que durante as ligações foi informada pela atendente pendência no sistema acerca do pagamento de fatura do mês de dezembro de 2022, em outra ligação no mesmo dia, a atendente informou que houve ERRO no sistema e declarou para a requerente ter sido um equívoco, mesmo assim, o serviço de internet permaneceu sem funcionamento.

Ademais, no dia 04 de janeiro de 2023, na última ligação da parte autora com a requerida, foi informada pela atendente que o problema de conexão da requerente já havia sido solucionado. Ocorre que durante esse período sem internet não pode se comunicar por meio das redes sociais, além de poder usá-las para promover seus trabalhos de crochê, prejudicando-a financeiramente. Diante disso, requer indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e DECIDO:

A) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento;

B) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7533907, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando ausência de falha na prestação de serviço, inexistência de danos morais, e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório. Isso, a fim de requerer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação.

No presente caso, é notória a relação de consumo entre as partes, de modo que a parte recorrida é consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, enquanto a parte recorrente é a fornecedora, conforme dita o art. 3º do CDC.

Analisando os autos nota-se que a recorrente confirmou a suspensão do fornecimento do serviço em virtude do atraso no pagamento da fatura mensal.

Lado outro, a parte recorrida alega que todas as faturas foram pagas e que não houve prévia notificação da suspensão do serviço.

Consoante a isso, ao analisar os documentos juntados, não vislumbro a prévia e devida notificação da consumidora sobre a suspensão do serviço antes do dia 23/12/2022 (primeiro dia de suspensão da internet) à parte recorrida. Logo, entendo que tal suspensão ocorreu de forma indevida.

Ademais, nota-se que recorrente junta “recortes” de tela em sua contestação, e não os documentos em sua íntegra, sendo eles insuficientes para demonstração de ciência prévia da parte recorrida.

Assim, resta configurada a falha na prestação de serviço e seu dever de indenizar.

Em seguida, a parte recorrente alega a ausência de dano moral, justificando que a parte recorrida não comprovou a ofensa sofrida, e nem a existência de ato ilícito capaz de embasar pretensão indenizatória.

Entretanto, observo que a parte recorrida foi prejudicada visto que houve a suspensão do serviço de forma indevida, o que configura ilicitude, de onde exsurge a responsabilidade civil objetiva do réu pela reparação do dano causado, configurando dano
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Diante disso, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$3.000,00,), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)